Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707030-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA contra decisão que conheceu parcialmente do seu recurso de agravo de instrumento (ID 44186568). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator